Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CESSÃO DE “DIREITOS PATRIMONIAIS”. CADEIA DOMINIAL. REGISTRO NÃO PROMOVIDO. PENHORA. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a quem incumbe o dever de arcar com as despesas processuais e com os honorários de advogado em sede de embargos de terceiro, diante de sentença que julgou o pedido procedente.

2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional.

3. Devem ser atribuídos a quem que deu causa à constrição indevida os respectivos honorários de advogado, arbitrados em sede de embargos de terceiro, nos termos do enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso, a embargante demonstrou ter adquirido, por meio de contrato de compra e venda, os “direitos patrimoniais” exercidos sobre bem imóvel em momento anterior ao advento da determinação da penhora do aludido bem, deferida nos autos de processo de execução. 4.1. O segundo embargado deve arcar com os ônus da sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação de embargos de terceiro.

5. Recurso conhecido e provido.